Tribunal: TJES
Processo: 0015440-58.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015440-58.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO DE JESUS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE RECONHECIDA SEM FRAÇÃO MÁXIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu por homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, IV e VI, do CP) à pena de 29 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal e a aplicação da atenuante da confissão espontânea em grau máximo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a elevação da pena-base foi desproporcional; (ii) saber se a atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada em sua fração máxima.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exasperação da pena-base está devidamente fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente a extrema violência, a multiplicidade de golpes, o contexto de violência doméstica e as graves consequências do crime.
4. A dosimetria observou o sistema trifásico do art. 68 do CP, com adequada valoração das circunstâncias do art. 59 do CP.
5. A confissão qualificada enseja o reconhecimento da atenuante, nos termos da Súmula 545 do STJ, mas não impõe a aplicação da fração máxima, sendo matéria de discricionariedade vinculada do julgador.
6. Inexistente ilegalidade ou desproporcionalidade manifesta que justifique a intervenção do Tribunal na pena fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando fundamentada em circunstâncias judiciais concretas e desfavoráveis.

A confissão qualificada autoriza o reconhecimento da atenuante, sem obrigatoriedade de aplicação em grau máximo.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 59, 65, III, “d”, 68 e 121, §2º, I, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 160.000/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, j. 20.09.2012; STJ, AgRg no AREsp 10.118/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, j. 20.09.2012; STJ, Súmula 545.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

00
15440-58.2021.8.08.0048

APELANTE:
ANTONIO DE JESUS SANTOS

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
ANTONIO DE JESUS SANTOS

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da

3
ª
Vara
Criminal da Serra
/ES

(
ID nº
1
7155941
),
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 121, §2º, incs. I, IV e VI do CP à pena de 29 (vinte e nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão em regime inicial fechado (art. 33, §2º, “a”, do Código Penal).

Em suas razões recursais (ID nº 17155946), a defesa sustenta, em síntese, que a dosimetria da pena teria sido realizada de forma desproporcional, postulando a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em grau máximo, com a consequente redução da reprimenda.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 17155948 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 18346702).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 03 de novembro de 2021, na Rua K, s/n, casa de portão azul, próximo à fazendinha, bairro Nova Almeida, Centro, no município de Serra/ES, Antônio de Jesus Santos, vulgo “Tonho”, agindo de forma livre, voluntária e com animus necandi, desferiu diversos socos e golpes de arma branca contra a vítima Neuza Ribeiro Teixeira, atingindo-a sobretudo na face e na cabeça, provocando-lhe as lesões que foram a causa efetiva de sua morte.

O denunciado era companheiro da vítima há cerca de 01 (um) ano e ambos moravam juntos no local dos fatos, sendo relatado por familiares que sue relacionamento era turbulento, com histórico de agressões por parte do denunciado em face da vítima, em razão de ciúmes.

Na noite do dia 03 de novembro de 2021, o denunciado chegou à residência do casal e, suspeitando que a vítima o traía, surpreendeu-a, e de modo súbito começou a espancá-la covardemente, lhe desferindo diversos socos e golpes com uma espécie de ripa de madeira, atingindo-a sobretudo na face e na cabeça, só parando no momento em que acreditou já ter consumado o delito.

Infere-se que, após o cometimento do crime, Antônio passou a noite escondido no mato, e, na manhã seguinte, saiu do matagal, confessou ter matado a vítima para Oliveira do Carmo Silva, que o orientou a permanecer evadido enquanto perdurasse o flagrante e o auxiliou, de maneira a apanhar seus pertencer e documentos pessoais em sua casa, tendo o denunciado empreendido fuga do local, e sendo posteriormente preso em Teixeira de Freitas/BA.

Em seguida à prática do crime, o filho da vítima, Tiago, recebeu mensagens advindas da linha telefônica do celular de Neuza, pedindo socorro e que iria morrer, dizendo
“Oi Socorro OTONI no matou”
e
“Tiaueu já morrri”
. Diante do teor das mensagens, Tiago contatou seu irmão Lucas e foram até a residência dela, encontrando a vítima caída no quarto do casal, inconsciente, muito machucada e sangrando bastante através dos ferimentos na cabeça.

Acionaram o CIODES e o SAMU, mas diante da demora dos serviços chegarem ao local e do estado de urgência do socorro, pediram ajuda a Rafael Gomes Horeto, patrão de Tiago, e levaram a vítima de carro para o hospital, local onde não resistiu à gravidade dos ferimentos e veio a óbito no dia 07 de novembro de 2021, por
“traumatismo cranioencefalico por ação contundente”.

Importa salientar que o denunciado, após os fatos, ligou para a sobrinha da vítima, Rafaela Miranda Ribeiro, ocasião em que confessou ter matado Neuza, bem como mandou mensagens para Tiago através do aplicativo Whatsapp, tendo também confessado o homicídio e tentando justificá-lo em razão de uma suposta traição cometida pela vítima.

Pois bem.

A insurgência recursal limita-se à análise da dosimetria da pena, não havendo controvérsia quanto à materialidade e autoria delitivas, tampouco quanto à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, insculpida no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

A controvérsia, portanto, gravita em torno da alegada desproporcionalidade na fixação da pena-base e da suposta inadequação na aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Pois bem.

A dosimetria da pena, no ordenamento jurídico pátrio, obedece ao sistema trifásico estabelecido pelo art. 68 do Código Penal, o qual dispõe,
in verbis
:

“Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.”

Por sua vez, o art. 59 do Código Penal estabelece:

“O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (...)”

No caso concreto, verifica-se que a magistrada sentenciante, ao fixar a pena-base acima do mínimo legal, fundamentou sua decisão em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a extrema violência empregada pelo agente, a multiplicidade de golpes desferidos na vítima, a vulnerabilidade desta no contexto doméstico e as graves consequências do delito, que culminaram em sua morte após sofrimento prolongado.

A narrativa fática revela um cenário de brutalidade exacerbada, no qual o recorrente, movido por sentimento possessivo e ciúmes, agrediu sua companheira de forma reiterada e cruel, evidenciando elevada culpabilidade e acentuada reprovabilidade social da conduta.

Nesse contexto, não há falar em ilegalidade na exasperação da pena-base, porquanto devidamente lastreada em circunstâncias judiciais desfavoráveis concretamente demonstradas nos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que:

HABEAS CORPUS. PENAL. CRIMES DE ESTELIONATO, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, USO DE DOCUMENTO FALSO E QUADRILHA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PROPORCIONALIDADE ENTRE OS FUNDAMENTOS JUDICIAIS E A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. HABEAS CORPUS DENEGADO. Não há constrangimento ilegal a ser sanado na via do habeas corpus, estranha ao reexame da individualização da sanção penal, quando a fixação da pena-base acima do mínimo legal, de forma fundamentada e proporcional, justifica-se em circunstâncias judiciais desfavoráveis. (...) (HC 160.000/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe 26/09/2012)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARGUIDA AFRONTA AO ART. 396 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVERSÃO NA ORDEM DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO OPORTUNA E DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/06. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. A fixação da pena-base acima do mínimo legal foi suficientemente fundamentada, tendo sido declinados elementos que emprestaram à conduta do Agravante especial reprovabilidade e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal. (...) (AgRg no AREsp 10.118/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe 26/09/2012)

No que concerne à atenuante da confissão espontânea, verifica-se que o recorrente apresentou confissão qualificada, na medida em que admitiu a prática do fato, porém tentou justificá-lo sob alegação de circunstâncias que poderiam afastar a ilicitude.

Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 545, firmou o entendimento de que:
“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal.”

A jurisprudência consolidada da Corte Superior reconhece, ainda, que a confissão qualificada também enseja a incidência da referida atenuante, contudo não impõe ao julgador a aplicação de fração máxima de redução, tratando-se de matéria inserida no âmbito da discricionariedade juridicamente vinculada.

No caso em exame, a atenuante foi devidamente reconhecida pelo juízo sentenciante, sendo aplicada fração que se mostra proporcional às circunstâncias do caso concreto, inexistindo direito subjetivo do réu à redução em grau máximo.

Ademais, não se verifica qualquer violação aos princípios da proporcionalidade, da individualização da pena ou da motivação das decisões judiciais, uma vez que a sentença apresenta fundamentação clara, coerente e lastreada em elementos concretos.

Importante destacar que a intervenção do Tribunal ad quem na dosimetria da pena somente se justifica em hipóteses de manifesta ilegalidade ou desproporcionalidade flagrante, o que não se verifica na espécie.

Assim, a pena aplicada mostra-se adequada e suficiente para a reprovação e prevenção do delito, atendendo aos ditames legais e constitucionais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-
LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.